Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719751-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO KEDSON RAMOS DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. 1. O tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando à autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão. 2. Incabível a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, quando as provas dos autos demonstrarem que o réu trazia a droga consigo com intuito de difundi-la. 3. Existindo elementos de prova da traficância, como a diversidade de substâncias e a forma individualizada de armazenamento, resta demonstrada a materialidade delitiva. 4. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 156, caput, e inciso V, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas ante a insuficiência de prova acerca da autoria e materialidade delitivas; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que deve ser revisada a dosimetria da pena, porque confessou espontaneamente a posse da droga apreendida; c) artigos 33, §4o, da Lei 11.343/2006, e 59 do Código Penal, argumentando que deve ser revista a dosimetria da pena, a fim de que seja reduzida em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois o acusado não possui antecedentes criminais e não há provas nos autos de que realize atividade criminosa e nem que integre organização criminosa; d) artigo 33, §2o, da Lei 11.343/2006, requerendo a reforma do regime inicial para cumprimento de pena a fim de que seja estabelecido no regime aberto, tendo em vista não ser reincidente e a pena ter sido arbitrada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. Pede a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para uso pessoal, tendo em vista ter confessado ser usuário de entorpecentes sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido vilipendiado nesse sentido. Acrescenta ser nula a busca e apreensão das substâncias realizada em sua casa sem qualquer tipo de investigação prévia que a justificasse e nem sequer ter sido autorizada por juiz competente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Porém, também não aponta qual dispositivo legal teria sido objeto da divergência. Pleiteia, ainda, a antecipação da tutela recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 156, caput, e inciso V, e 386, inciso V, todos do CPP. Com efeito, ao assentar caracterizado que restaram comprovadas a autoria e materialidade delitivas, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitabilidade o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta deprequestionamento(Súmulas n.282do STF e211do STJ)” (AgInt no AREsp 2009608/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, fixou, corretamente, a pena definitiva em 6 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto” (ID 42329730), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: “O deferimento do regime semiaberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, §§ 2o e 3o, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis” (AgRg no AREsp n. 2.162.669/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao pedido de desclassificação do delito. Isso porque, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto ao dissenso pretoriano em relação à nulidade da busca e apreensão. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados e objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no REsp n. 2.011.932/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 14/12/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, a divergência apontada não poderia ser acatada, pois para “a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.103.280/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Por fim, quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025